Tribunal: TJDFT
Processo: 0755314-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755314-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FLAVIA JANAINA MAGALHAES JORDAO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o documento juntado às contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora